Tribunal: TJDFT
Processo: 0704145-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0704145-91.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO PAULO FRANCO LIRA DO NASCIMENTO AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO CIRANDA CIRANDINHA LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo autor, JOÃO PAULO FRANCO LIRA DO NASCIMENTO, contra decisão que, em sede de Mandado de Segurança impetrado em face de CENTRO DE ENSINO CIRANDA CIRANDINHA LTDA (autos no 0702203-03.2020.8.07.0007), indeferiu a liminar, em que se requereu a aplicação das provas necessárias à conclusão do ensino médio, no prazo de 24 horas, e, em caso de aprovação, a expedição do Certificado de Conclusão do Ensino Médio. Em suas razões recursais, sustenta o agravante, em suma, que foi aprovado no vestibular do Centro de Ensino Unificado de Brasília – UNICEUB para o curso de Direito e, apesar de ser maior de 18 anos, ainda não concluiu o Ensino Médio, razão pela qual procurou a escola agravada para que lhe aplicasse os exames de conclusão do Ensino Médio sob o regime da educação de jovens e adultos, nos termos do art. 38, §1o, II, da Lei no 9.394/96, o que foi recusado, por não estar o agravante matriculado na escola pelo período mínimo de um semestre (440 horas). Alega que referido prazo para realização das provas do exame supletivo está previsto em Resolução, que é ato infralegal, e não merece prevalecer, uma vez que a Lei no 9.394/96 não estabelece qualquer prazo para alunos com idade superior a 18 anos que queiram fazer as provas. Afirma que necessita do Certificado de Conclusão do Ensino Médio para frequentar as aulas no Centro Universitário, as quais se iniciaram no dia 17/02/2020. Entende estarem demonstrados os requisitos autorizadores da antecipação de tutela recursal, notadamente a verossimilhança das alegações e o perigo da demora, pugnando pela concessão da tutela antecipada recursal, a fim de determinar que a escola agravada aplique a prova de supletivo ao agravante e, caso seja aprovado no exame, que seja expedido o correspondente Certificado de Conclusão do Ensino Médio. No mérito, requer o provimento do recurso, confirmando-se o pedido liminar. É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante refletem a plausibilidade da tutela de urgência requerida. À primeira vista, coaduno do entendimento de não ser possível ao aluno, menor de idade, o avanço de estudos a fim de obter certificado de conclusão do ensino médio, sem preencher os requisitos de ingresso exigidos na legislação de regência, com o fito de ingressar em curso de ensino superior. No entanto, o presente caso apresenta peculiaridades que permitem aplicar entendimento diverso, haja vista os argumentos e a prova documental acostada, que corroboram a referida conclusão. O autor agravante, conforme documentos de ID 14448081, demonstrou a plausibilidade de seu direito, ao comprovar sua maioridade, a aprovação no vestibular e o indeferimento do pedido de matrícula na instituição de ensino agravada, com base no art. 63 da Resolução no 01/2018 – CEDF (pág. 7). A Resolução no 1/2018 – CEDF, de 18/12/2018, que estabelece normas para a Educação Básica no sistema de ensino do Distrito Federal, em seu art. 61, II, disciplina que, para efetivar a matrícula e concluir os cursos da educação de jovens e adultos – EJA, deve-se observar a idade mínima de 18 anos completos. Por outro lado, importante ressaltar que a Lei no 9.394/96, legislação de âmbito nacional, não exige período mínimo de frequência de curso para que o estudante possa se submeter aos testes de conclusão do ensino médio. Nesse passo, a Resolução 01/2018, do Conselho de Educação do Distrito Federal, ou seja, de âmbito Distrital, ao regulamentar a questão, criou requisito que extrapola os ditames da Lei 9.394/96, exigindo-se do aluno o cumprimento de carga horária mínima para conclusão do ensino médio na educação de jovens e adultos. Urge ressaltar que o trâmite do processamento deste recurso, embora curto, mostra-se apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação ao agravante, haja vista que, conforme por ele afirmado, as aulas na Instituição de Ensino Superior se iniciaram em 17/02/2020. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar que a parte agravada efetue a matrícula do agravante e lhe aplique, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, as provas do supletivo para conclusão do ensino médio, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), e, se aprovado, seja expedido de imediato o Certificado de Conclusão de Curso. Intime-se a parte agravada, por mandado (Oficial de Justiça), com urgência, acerca da presente decisão. Comunique-se ao Juiz da causa. Dispenso informações. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de fevereiro de 2020. ANA CANTARINO Relatora